Tribunal: TJBA
Processo: 8010737-17.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8010737-17.2025.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI/BA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: MATEUS SANTANA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 180, §1º, 304 E 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO EM GARAGEM ABERTA A PARTIR DA VIA PÚBLICA. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DO STF. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALIDADE. APREENSÃO DE VEÍCULOS CLONADOS E DOCUMENTAÇÃO FALSA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA AS MODALIDADES SIMPLES OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL IRREGULAR OU CLANDESTINA. ART. 180, §2º, DO CÓDIGO PENAL. HABITUALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. ART. 33, §2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8010737-17.2025.8.05.0039 , tendo MATEUS SANTANA SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR